Tribunal: TJMT
Processo: 0012976-95.1996.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012976-95.1996.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS DIAS GONCALVES - CPF: 389.319.079-15 (APELADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA DIAS GONCALVES - CPF: 405.926.851-87 (APELADO), MANOEL CARLOS DIAS GONÇALVES (APELADO), MANOEL CARLOS DIAS GONÇALVE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012976-95.1996.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO CARLOS DIAS GONCALVES, MANOEL CARLOS DIAS GONÇALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA - PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO – CUSTAS PROCESSUAIS – ÔNUS DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

“
A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.
” (REsp 1769201/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012976-95.1996.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO CARLOS DIAS GONCALVES, MANOEL CARLOS DIAS GONÇALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante aduz que “
só poderá ser configurada a prescrição intercorrente quando houver a intimação pessoal do credor e este permanecer inerte
”, o que, segundo entende, não teria ocorrido.

Pede que os apelados sejam condenados a arcar com os ônus processuais, em atenção ao princípio da causalidade.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (ID 94419583).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012976-95.1996.8.11.0002

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO CARLOS DIAS GONCALVES, MANOEL CARLOS DIAS GONÇALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão.

A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, firmou teses importantes sobre esse instituto. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.

INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei)

Portanto, assentou-se o entendimento de que, quando o processo estiver suspenso, a prescrição terá início com o fim do prazo judicial fixado ou, caso não o tenha sido, após o transcurso de um ano.

Neste caso, o feito foi remetido ao arquivo em novembro de 2000, sem período definido, e só foi desarquivado em agosto de 2016.

Como se vê, ficou suspenso por mais de 15 anos, de maneira que se operou a prescrição intercorrente.

Cumpre ressaltar que, segundo o entendimento consolidado no IAC, não é necessária a intimação pessoal do exequente para dar seguimento à demanda, mas sim para se manifestar sobre eventuais causas impeditivas, em atenção ao princípio do contraditório (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC), como aconteceu nestes autos.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA - PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO –REQUISITO CUMPRIDO - INÍCIO DO PRAZO – OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO NO IAC NO RESP 1604412/SC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Estando suspensa a lide, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980) (REsp 1604412/SC).
(AP 0000740-94.2007.8.11.0077, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2020).

E ainda:

AP 0000059-80.1997.8.11.0011;

AP 0001985-27.1998.8.11.0055.

Quanto aos ônus sucumbenciais, o STJ possui o entendimento de que devem ser estabelecidos com fundamento no princípio da causalidade, e o reconhecimento de prescrição intercorrente não atrai para o exequente esse ônus, uma vez que o executado deu causa à propositura da demanda.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.
2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019) (grifei)

E também:

REsp 1223332/SP;

REsp 1347368/MG;

AgRg no AREsp 38.930/PR;

AgRg no AREsp 604.325/SP.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA - PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO – CUSTAS PROCESSUAIS – ÔNUS DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

“A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente.” (REsp 1769201/SP).
(AP 0000547-33.1995.8.11.0002, julgado em 23/06/2021)

E mais:

AP 0000920-65.2005.8.11.0050;

AP 0003680-34.2005.8.11.0002.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para condenar os apelados ao pagamento dos ônus de sucumbência e, em razão da omissão na sentença, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021